Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de suposta desproporcionalidade nos valores cobrados, não há razão para deferir a tutela de urgência, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito, pois inexiste indício de irregularidade nas parcelas pactuadas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.